Tribunal: TJSP
Processo: 1039452-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Ação de rescisão contratual c. c. restituição de valores. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Desacolhimento. Negócio jurídico atrelado à compra e venda verbal de maquinário (guilhotina). Vendedor que, após desistir do negócio jurídico, teria contratado serviço de adequação de sistema de segurança do promitente comprador (NR12). Negócios jurídicos distintos. Reconvenção. Alegado

Ementa:

Ação de rescisão contratual c. c. restituição de valores. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Desacolhimento. Negócio jurídico atrelado à compra e venda verbal de maquinário (guilhotina). Vendedor que, após desistir do negócio jurídico, teria contratado serviço de adequação de sistema de segurança do promitente comprador (NR12). Negócios jurídicos distintos. Reconvenção. Alegado comprometimento do vendedor em ressarcir os prejuízos decorrentes da desistência da negociação primitiva. Não comprovação. Prejuízo, ademais, indemonstrado. Execução efetiva do serviço envolvendo a instalação da NR12 não comprovada. Temática defensiva que não encontra substrato no quociente probante. Incidência do brocardo Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt. Ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Restituição devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.